Tribunal: TJDFT
Processo: 0003845-92.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. TENTATIVA. DESCLASSIFICAÇÃO. OU RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

1. O juízo encerrado pela decisão de pronúncia é de probabilidade, não de certeza, bastando a existência de indicativos de autoria do delito para levar o feito à apreciação do Tribunal do Júri.

2. Na fase de pronúncia, somente deve ser operada a desclassificação para crime que não seja da competência do Tribunal do Júri quando houver certeza quanto à ocorrência de delito diverso daqueles previstos no artigo 74, § 1o, (de erros contra a pessoa ou de execução) do Código de Processo Penal.

3. Recurso conhecido e desprovido.